Tribunal: TJDFT
Processo: 0731981-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731981-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELMA REGINA MOREIRA DA SILVA ANDRADE, GENILDO DO NASCIMENTO ANDRADE, MAXX MOTOS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA APELADO: LUCIANA MAC DOWELL GUIMARAES ALVIM D E S P A C H O Verifico que a Apelação foi instruída apenas com o comprovante de pagamento do preparo (ID 18005654), faltando a respectiva guia. Em atenção ao disposto no art. 1.007 do CPC/15, concedo à parte Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar a guia de recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator